Tribunal: TJSP
Processo: 1029451-60.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação regressiva de dano material. Pretensão da Autora em obter a devolução do valor adimplido em ação trabalhista, em razão de acordo celebrado por seu marido, com a finalidade de livrar o imóvel que indica, de constrição judicial, que fora determinada naquela ação e era de responsabilidade do vendedor do bem, já falecido. Hipótese em que deve ser reconhecida a ilegitimidade de parte ativa, uma

Ementa:
Ação regressiva de dano material. Pretensão da Autora em obter a devolução do valor adimplido em ação trabalhista, em razão de acordo celebrado por seu marido, com a finalidade de livrar o imóvel que indica, de constrição judicial, que fora determinada naquela ação e era de responsabilidade do vendedor do bem, já falecido. Hipótese em que deve ser reconhecida a ilegitimidade de parte ativa, uma vez que não há comprovação de ser a Autora titular do direito que persegue. Processo que deve ser extinto sem resolução do mérito. Recurso adesivo que pretende majoração da verba honorária. Incidência do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e artigo 85, § 14, do CPC. Verba honorária que pertence exclusivamente ao advogado. Ilegitimidade de parte dos Réus reconhecida. Recurso da Autora não provido, com observação, e não conhecido o recurso adesivo dos Réus.